Tribunal: TJMT
Processo: 1028294-28.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028294-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERECI GERALDO BRESOLIN - CPF: 331.559.415-53 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gereci Geraldo Bresolin contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica. No recurso, o agravante sustenta ser economicamente incapaz de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo agravante é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) determinar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

O agravante não apresentou, no prazo concedido, documentos comprobatórios que corroborassem a alegação de hipossuficiência econômica.

A análise dos autos revela que o agravante declarou patrimônio total superior a R$ 1.839.000,00 (um milhão oitocentos e trinta e nove mil reais), sendo empresário e titular de diversos bens, elementos incompatíveis com o estado de hipossuficiência econômica.

A assistência jurídica gratuita é garantida pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, desde que comprovada a insuficiência de recursos, o que não ocorreu no caso concreto.

Precedente jurisprudencial demonstra que a ausência de comprovação de pobreza, na acepção jurídica do termo, autoriza o indeferimento do benefício, mesmo diante da declaração do interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERECI GERALDO BRESOLIN
contra a decisão de ID 167320708 dos autos de origem de nº 1003158-63.2024.8.11.0021, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

O Agravante alega que requereu a justiça gratuita, pois não tinha condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Argumenta que para concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do Agravante, não a situação pretérita.

Aduz que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência.

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 247123652.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual o Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Em análise não exauriente do caso em questão, se verifica que o Agravante foi intimado para apresentar documentos que comprovassem sua alegação de hipossuficiência, porém deixou transcorrer o prazo para a apresentação, além de não acostar aos autos quaisquer documentos que corroborassem com suas alegações.

Além do mais, se percebe nos autos de origem declaração de imposto de renda (ID. 167050737), a qual o valor total do patrimônio percebe o importe de R$ 1.839.188,11 (um milhão oitocentos e trinta e nove mil cento e oitenta e oito reais e onze centavos).

Observa-se que os fatos mencionados divergem da alegação de hipossuficiência econômica apresentada, considerando que a parte afirma ser empresária e possui diversos bens em seu nome.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pelo Agravante, sem comprovação por documentos necessários, inclusive de renda, impossibilita conhecer dos reais motivos econômicos para não concessão do benefício pretendido.

Destarte, verifico que o Agravante não obteve êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência. Assim, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo Conjunto fático-probatório não demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Presunção de veracidade afastada - Manutenção - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal - Elementos de convicção aptos a indicar que a recorrente não faz jus à benesse legal - Decisão mantida - Recurso improvido. (Apelação n. 2028797-88.2019.8.26.0000. TJSP - Des. Relator: Claudio Hamilton. 25a Câmara de Direito Privado. Data julgamento: 23/04/2019)."

Portanto, é evidente que o Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024